Tribunal: STF
Processo: RE 215205
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Sanção fiscal indireta.
- O acórdão recorrido tem dupla fundamentação: a
constitucional e a infraconstitucional.
- Ora, tendo o fundamento infraconstitucional ficado
precluso com o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso especial, o acórdão recorrido se sustenta por esse
fundamento, que não é atacável pelo recurso extraordinário, adstrito
este ao fundamento constitucional.
Recurso extraordinário não conhecido.